Tribunal: TJDFT
Processo: 0710822-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTENCIA PUBLICA À SAUDE – GRATIFICACAO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB – SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (COAPS) E NA ASSESSORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (AAP) – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RELACIONADA AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA – GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelos requerentes objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Afirmam que as atividades exercidas são intrinsecamente ligadas às áreas de atenção básica à saúde, sendo, portanto, devido o pagamento da GAB.

3. A Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destina-se a servidores integrantes da carreira de Assistência Pública a Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% (dez por cento), para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.

4. Os recorrentes são servidores públicos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Técnico em Enfermagem, Analista de Gestão Assistência Pública em Saúde, Administrador e Enfermeira, e estão lotados na COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - COAPS e na ASSESSORIA DE ATENÇÃO PRIMARIA – AAP, porém não recebem a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

5. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). Ainda, o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).

6. Sobre a temática, o Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).

7. Os recorrentes estão lotados na COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - COAPS e na ASSESSORIA DE ATENÇÃO PRIMARIA – AAP, mas não demonstraram o efetivo exercício relacionado com ações de atenção primária à saúde.

8. Não se descura que as unidades mencionadas compõem o organograma funcional da Secretaria de Saúde, estando estabelecidas em nível hierárquico superior aos locais considerados como Unidades Básicas de Saúde. Todavia, a redação dos incisos I e II, do art. 2o, da Lei 318/1992, que instituiu a GAB, associada ao texto do enunciado 27 da Súmula da TUJ, revela que o intuito do legislador foi o de privilegiar os servidores que cumprem o labor na linha de frente das unidades básicas de saúde (Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal), em atendimento direto e imediato aos usuários do sistema público de saúde.

9. Em razão da estrutura administrativa, verifica-se que os servidores exercem funções que se ligam de maneira mediata e indireta aos pacientes, sendo indevido estender o benefício em seu favor.

10. Por essas razões, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Condeno os recorrentes a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.